Tribunal: TJDFT
Processo: 0737650-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL E CRIME PRATICADO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. RESOLUÇÃO 01/2024 DO TJDFT. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente. Os autos tratam sobre inquérito policial instaurado para apuração da prática, em tese, de crime de natureza sexual contra criança/adolescente, em ambiente diverso do familiar/doméstico.
2. A Resolução 01/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, definindo sua competência exclusiva para processar e julgar crimes envolvendo crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar. Nos casos fora desse contexto e que não há ação penal a competência é do Juízo da Vara Comum.
3. Com base na Resolução 01/2024, a distribuição dos processos que envolvam violência contra a criança e/ou adolescente deve ser organizada da seguinte forma: a) Crimes cometidos contra crianças ou adolescentes no âmbito de violência doméstica ou familiar, mas que ainda não possuem denúncia recebida, devem ser direcionados à nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente; b) Crimes dessa mesma natureza que já contam com denúncia recebida permanecem na jurisdição onde estão em andamento, respeitando o princípio da continuidade processual; c) Nos casos em que não há envolvimento de violência doméstica ou familiar e há denúncia recebida, a nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente não possui competência, devendo o feito permanecer onde houve o recebimento da denúncia; d) Para situações que envolvem crimes contra crianças ou adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar e não há denúncia recebida deve ser julgado pela vara comum.
4. No presente caso, o crime praticado contra adolescente não possui relação com o ambiente doméstico ou familiar e não teve ação penal iniciada, não havendo, portanto, justificativa para deslocar a competência para qualquer Juízo Especializado a partir da nova sistemática e realidade implementada pela Resolução 01 do TJDFT, devendo o feito ser encaminhado e processado pelo juízo comum.
5. Conhecido o conflito, declara-se competente o 1a Vara Criminal de Samambaia, para processar e julgar a causa, em conformidade com a Resolução 01/2024 do TJDFT.